Tribunal: TJDFT
Processo: 0731524-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA UNIDADE AUTÔNOMA. POSSE NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos para afastar penhora incidente sobre unidade imobiliária indicada em cumprimento de sentença.
2. O apelante afirma ser proprietário e possuidor do bem, adquirido mediante escritura pública registrada como fração ideal de lote, sustentando boa-fé e inexistência de ônus na data da compra.
3. O juízo de origem reconheceu ausência de comprovação da propriedade ou posse legítima do apartamento individualizado e manteve a adjudicação nos autos executivos.
4. O recorrente busca a reforma da sentença e o reconhecimento da irregularidade da penhora; o apelado pugna pela manutenção da decisão e requer aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante comprovou propriedade ou posse legítima da unidade imobiliária objeto de penhora; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A escritura apresentada registra apenas a transferência de fração ideal do lote, sem individualização da unidade autônoma, o que impede o reconhecimento de propriedade do apartamento, conforme art. 1.245 do Código Civil.
7. A matrícula imobiliária demonstra inexistência de registro translativo da unidade, requisito indispensável para aquisição da propriedade de imóvel. A ausência do título específico impede o reconhecimento do domínio.
8. Não há comprovação de posse legítima. Os documentos apresentados (ficha cadastral e comprovantes de IPTU) não comprovam posse ou domínio e estão em nome de terceiro, reforçando a inconsistência da alegação de posse exclusiva.
9. Ausentes provas de residência ou uso do imóvel pelo recorrente, reforça-se a inexistência de posse direta ou indireta.
10. Quanto à litigância de má-fé, não há elementos que evidenciem dolo, fraude ou conduta desleal. O exercício do direito de ação não caracteriza má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, inexistindo prejuízo processual relevante ao apelado.
11. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que não demonstrados os requisitos legais para afastamento da penhora ou reconhecimento de propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência dos embargos de terceiro. Honorários majorados conforme art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: "1. A ausência de registro específico da unidade autônoma impede o reconhecimento da propriedade imobiliária alegada pelo terceiro. 2. A inexistência de comprovação idônea de posse legítima afasta a procedência dos embargos de terceiro. 3. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo e prejuízo processual, não evidenciados no caso.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil: art. 1.245; Código de Processo Civil: arts. 5o, 80, 85 §11, 355 I, 674 e seguintes, 835 XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076142, 0742159-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2062620, 0703084-60.2023.8.07.0011, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 1983251, 0703665-25.2021.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santana, j. 26/03/2025; TJDFT, Acórdão 1982566, 0714233-72.2022.8.07.0016, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 20/03/2025.